Tribunal: TJSP
Processo: 0002570-71.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Réu confesso - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação nos termos da r. sentença - Inexistência de estado de necessidade e 'abolitio criminis temporalis' - Penas e regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Réu confesso - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação nos termos da r. sentença - Inexistência de estado de necessidade e 'abolitio criminis temporalis' - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002570-71.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é
apelante
OCTAVIO
AUGUSTO
CONSTANTINI
MOURAO,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002570-71.2017.8.26.0548 - Comarca de Campinas
2/8
Apelação c/Revisão no 0002570-71.2017.8.26.0548
Juízo de origem: 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP
Apelante: Octávio Augusto Constantini Mourão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Bruno Luiz Cassiolato
Voto no 12.793
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL E POSSE
IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO
PERMITIDO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas
- Réu confesso - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e
sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação nos termos da r. sentença - Inexistência de estado de
necessidade e 'abolitio criminis temporalis' - Penas e regime
prisional fixados com critério e corretamente - Recurso
desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
214/220, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Octávio Augusto Constantini Mourão como incurso nas penas dos artigos
12 e 14 da Lei no 10.826/03, em concurso material, a cumprir, em regime inicial
aberto, 01 (um) ano de detenção e 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade ou entidade pública, à razão de uma hora de tarefa por
dia de condenação, e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, a ser
prestada à entidade pública ou privada com destinação social, à critério do Juízo
da Execução Criminal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas em relação a ambos os delitos. De forma subsidiária, para
o delito de posse de arma de fogo, busca o reconhecimento da abolitio criminis
temporalis, e, para o delito de porte de arma de fogo, o reconhecimento da causa
de exclusão de ilicitude do estado de necessidade (fls. 241/246).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002570-71.2017.8.26.0548 - Comarca de Campinas
3/8
O recurso foi recebido (fls. 263) e regularmente contrariado
(fls. 266/270).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 278/282).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado que o apelante Octávio Augusto
Constantini Mourão, por volta de 20h30 do dia 10 de outubro de 2017, na
Rodovia SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), Km 92, no Jardim Aires da Costa,
na cidade e Comarca de Campinas/SP, portava e transportava 01 (um) revólver
calibre .38, da marca Taurus, com no de série 1457944, de uso permitido,
municiado com 06 (seis) cartuchos intactos, além de mais 08 (oito) munições do
mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Também restou comprovado que o acusado, na mesma data,
na Fazenda São José das Palmeiras, localizada na Estrada do Macuco s/no,
Barro Descampado, Distrito da Vila Industrial, na mesma cidade e Comarca,
possuía e mantinha sob sua guarda, 01 (uma) pistola semiautomática calibre 6.35
(25 auto), da marca Beretta, com no de série M27634, de uso permitido,
municiada com 08 (oito) cartuchos intactos; 01 (um) rifle calibre .22, da marca
Rossi, com de série G126887, de uso permitido, desmuniciado; bem como 01
(uma) carabina calibre .44-40, da marca Rossi, com no de série N002912, de uso
permitido, desmuniciada; bem como 10 (dez) munições calibre .44, intactas, de
uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002570-71.2017.8.26.0548 - Comarca de Campinas
4/8
regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 10/12, apreensão descrita a fls. 13/14, além dos laudos periciais
de fls. 81/84, 85/88, 98/100 e 101/103, que concluíram que as armas de fogo
apreendidas poderiam ter sido eficazmente utilizadas na realização de disparos,
bem como as munições apreendidas com duas delas (calibres .38 e 6.35); e
laudo pericial de fls. 95/97, que atestou a potencialidade lesiva das munições
calibre .44.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o réu admitiu o porte do revólver, informando
que o levava em seu automóvel para se proteger, porque residia numa área rural,
onde frequentemente ocorriam assaltos. Explicou que contou aos policiais que
possuía outras armas de fogo no imóvel e os levou até lá, esclarecendo que
pertenciam ao seu falecido pai, que era colecionador de armas e, até onde sabia,
possuía o registro delas (cf. interrogatório de fls. 08).
Em juízo, confirmou seu relato extrajudicial e acrescentou que
seu genitor era major do Exército. Asseverou que, ao se mudar para o sítio,
entendeu que deveria deixar as armas no local, para evitar problemas no
inventário, pois já existia litígio judicial em razão do espólio. Ressaltou que havia
ordem de sua família para que não mexesse nos bens do interior da residência.
Afiançou que não se sentia responsável pelas armas de fogo que se encontravam
no imóvel (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 159/160).
Os policiais Rodrigo Luis e Anderson Luiz, na esteira do que
relataram na fase extrajudicial, por sua vez, contaram, sob o crivo do
contraditório, que abordaram o veículo conduzido pelo apelante na Rodovia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002570-71.2017.8.26.0548 - Comarca de Campinas
5/8
Bandeirantes, e localizaram o revólver calibre .38, municiado, sob o banco do
motorista. Aduziram que dentro da pochete que ele trazia consigo havia mais 08
(oito) munições intactas.
Narraram que o acusado argumentou que usava a arma para
sua proteção pessoal, e indicou que possuía outros artefatos em sua residência.
Explicaram que foram então até o imóvel do réu e ali apreenderam o restante das
armas e munições descritas na denúncia, que, segundo o réu, eram herança de
família (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 159/160).
A testemunha Fábio Holtz não pôde socorrer o apelante, já
que nada soube dizer sobre os fatos. Já Susana de Angeli informou que também
possuía um sítio próximo ao do acusado. Afirmou que o local é ermo, e havia
notícias de desova de veículos ilícitos na região. Relatou que sabia da existência
das armas de fogo no sítio do réu, que pertenciam ao genitor dele, já falecido,
que também residiu no local. Narrou que soube que o apelante foi vítima de
roubo na região do imóvel (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
159/160).
Já o auto de fls. 13/14 dá conta que 01 (um) revólver calibre
.38, 01 (uma) pistola semiautomática calibre 6.35 (25 auto), 01 (um) rifle calibre
.22, 01 (uma) carabina calibre .44-40, além de um total de 32 (trinta e duas)
munições, realmente foram apreendidas naquele dia, consoante relatado pelos
milicianos em juízo.
Ressalte-se, ainda, por oportuno, que para a configuração
dos delitos previstos nos artigos 12 e 14 da Lei no 10.826/03 não se exige
resultado naturalístico, visto que se tratam de crimes de perigo abstrato e de
mera conduta, que se aperfeiçoam com a conduta típica, independentemente de
qualquer resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002570-71.2017.8.26.0548 - Comarca de Campinas
6/8
E o acusado não agiu em estado de necessidade. No caso
dos autos, ficou evidenciado que não houve perigo atual (ou mesmo iminente) a
autorizar a aplicação dessa excludente de ilicitude ao réu. Ele portava e
transportava o revólver, tanto que transitou com o artefato em seu automóvel, na
Rodovia dos Bandeirantes, distante da região do sítio em que vivia,
supostamente perigoso.
Mesmo se tratando de lugar perigoso, o ordenamento jurídico
repele a "justiça com as próprias mãos", e é exatamente por esse motivo que a
conduta de portar/transportar arma de fogo, munições e acessórios é típica. Em
nada beneficia o apelante a notícia de ele ter sido vítima de um crime de roubo,
ocorrido em data posterior à dos fatos aqui tratados (cf. fls. 205/207).
Não há falar-se, ainda, em abolitio criminis temporalis. É certo
que com o advento da Lei no 11.706/08 (conversão da Medida Provisória no
417/08), que deu nova redação ao artigo 32 do Estatuto, criou-se uma causa
permanente de exclusão da punibilidade, consistente na entrega espontânea da
arma(s) de fogo e/ou munição(ões) à Polícia Federal. Com a publicação da
Portaria no 797/11 do Ministério da Justiça, que disciplinou o procedimento para
referida entrega, esse entendimento foi pacificado.
No entanto, no presente caso, não houve nenhuma
espontaneidade na entrega, tendo em vista que as demais armas de fogos e
munições apenas foram localizadas, na residência do acusado, em razão da sua
abordagem na rodovia. Certamente ficou com receio dos policiais irem até o local
e encontrarem os objetos por conta própria, e resolveu falar.
O réu deixou claro que tinha conhecimento de que os objetos
estavam no imóvel que fazia parte do espólio da família. Aduziu que pertenciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002570-71.2017.8.26.0548 - Comarca de Campinas
7/8
ao seu falecido pai como demonstraram os registros desatualizados das armas
de fogo a fls. 163/167 , e afirmou que, como estavam no sítio, que passava por
procedimento de inventário, entendeu que não podiam ser retirados do local.
Depois afirmou que não se sentia responsável pelos artefatos. Ora, nenhuma das
justificativas são válidas.
Como se observa da relação de bens inventariados a fls.
252/255, trazida aos autos pela defesa, ali não consta as armas de fogo e
munições; por óbvio, por se tratarem de objetos ilícitos. Abolitio criminis
temporalis existiria se, no exato instante em que tomasse posse do imóvel, ou
antes mesmo de se mudar para o local, o apelante tivesse solicitado a entrega
dos objetos à Polícia Federal, submetendo-se ao regular procedimento de
entrega; e isso não foi feito por ele.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do acusado,
nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.
As bases de ambos os delitos foram estabelecidas no mínimo
legal: 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso legal, para o delito do artigo 12 da Lei de Armas; e 02 (dois) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, para o
delito do artigo 14 da Lei de Armas; que restaram definitivas nestes patamares, à
míngua de modificadoras.
Como bem ressaltado na r. sentença, não era o caso de se
reduzir a pena do réu na segunda etapa dos cálculos dosimétricos, muito embora
presente a atenuante da confissão espontânea (cf. artigo 65, inciso III, alínea "d",
do Código Penal), já que, como se sabe, conquanto as atenuantes genéricas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002570-71.2017.8.26.0548 - Comarca de Campinas
8/8
sempre diminuam as penas, não implicam, entretanto, em redução aquém do
mínimo previsto na lei penal (cf. STF, RTJ 118/928; 104/736; RT 538/464 e
TACrSP, Julgados 94/321), conforme, aliás, se verifica do teor da Súmula 231 do
STJ.
A pena privativa de liberdade foi posteriormente substituída
por duas restritivas de direitos; eleito o regime inicial aberto na hipótese de
conversão da benesse, de forma que, a meu ver, o acusado, também nesse
particular, nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator